Tribunal: STF
Processo: RHC 209407
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 24):



    “AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. SENTENÇA NÃO É FORMADA POR CAPÍTULOS, PASSÍVEIS DE TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias observaram o art. 112, I, do CP e consideraram, como termo inicial do prazo da prescrição executória, o dia em que transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação. 2. A causa extintiva de punibilidade somente pode ser regulada pelo tempo que resta da pena no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, mas as hipóteses previstas no art. 113 da LEP não estão registradas nos autos. 3. É defeso à parte ventilar, em agravo regimental, fundamentos não formulados na petição inicial do habeas corpus. Não se identifica patente ilegalidade, passível de correção de ofício, uma vez que a sentença penal não é formada por capítulos autônomos, passíveis de certificação de trânsito em julgado parcial e de expedição de guia para execução definitiva das partes não recorridas. Se o Ministério Público apelou da sentença e refutou a dosimetria da pena de multa, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu somente depois do julgamento do seu recurso. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC 630.637 /SP).



    O paciente foi condenado pelo Juízo de 1º grau como incurso nos arts. 4º, caput, e 17, ambos da Lei 7.492/86, à pena de 12 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 300 dias-multa.



    Em sede de apelação, o MPF recorreu unicamente da pena de multa aplicada e a defesa se insurgiu contra a condenação e pena imposta o ora recorrente. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir as penas dos arts. 4º e 17 da Lei 7.492/86 para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa e 3 (três) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, respectivamente, bem como deu provimento ao recurso acusatório para majorar o valor do dia-multa para 4 salários-mínimos (eDOC 1, p. 77).



    Inicialmente, sustenta o impetrante que, assim como o acórdão confirmatório da sentença condenatória não pode ser marco interruptivo da prescrição, “a ausência de recurso de apelação contra a pena privativa de liberdade, não admite seu aumento, assim como não se presta para ser interruptivo do início da contagem do prazo prescricional”. 



    Nesse sentido, uma vez que, no caso, o recurso de apelação do Ministério Público versou apenas sobre a pena de multa imposta ao paciente, alega que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu na data da sentença condenatória, qual seja, 04.05.2005, devendo ser esta considerada como prazo inicial para o cômputo da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 112, I, CP.



    Sendo assim, requer-se que seja decretada a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição entre as datas da sentença (04.05.2005) e da prisão do paciente (06.09.2018), uma vez que houve o transcurso do lapso temporal de 12 (doze) anos nesse período, nos termos do art. 109, III, CP.



    É o relatório. Decido.



    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    O Juízo da 2ª Vara Criminal do TRF-3 negou o pleito defensivo sob os seguintes argumentos (eDOC 1, p. 27, grifei):



    “Fls. 1428/1429: não assiste razão à defesa. Depreende se dos autos que o v. acórdão de fls.1090 transitou em julgado para a acusação em 25/07/2012. Por seu turno, embora não tenha sido admitido o recurso especial, o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 07/08/2015 face ao esgotamento dos recursos apresentados exaustivamente pela defesa, agravo de instrumento de fls. 1245 e seguintes e agravo regimental no agravo em recurso especial, ambos negados (fls. 1294/1295 e fls. 1308/1310) 



    2) Ademais, este Juízo não pode informar dados que não constam dos autos, de modo que a certidão requerida pela defesa só pode ser expedida com as datas neles certificadas, conforme acima registrado.



    3) Tendo em vista que a guia de recolhimento em desfavor do réu Pierre Siliprandi Bozzo já foi expedida, os requerimentos formulados pela defesa às fls. 1431/1444 deverão ser pleiteados junto ao Juízo das Execuções Criminais competente. Cumpre registrar, apenas, que a prescrição da pretensão executória não se consumou, tendo em vista que, nos estritos termos do artigo 112, inciso 1, do Código Penal, essa modalidade de prescrição se inicia do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação (25/07/2012), sendo que, daquela data até a do inicio de cumprimento de pena, tal lapso de tempo não se operou”



    O TRF-3, por sua vez, manteve a decisão no seguinte sentido (eDOC 1, p. 50-53, grifei):



    “O art. 112, I, do Código Penal, dispõe que, no caso do art. 110, ou seja, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, a prescrição regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no art. 109, começando a correr “do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional”.



    Na literalidade da lei penal, não há dúvida de que a prescrição da pretensão executória inicia-se apenas com o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (...).



    A defesa também compartilha desse entendimento. Nesse contexto, é coerente a afirmação de que, no caso concreto, o recurso interposto pela acusação não teria reflexo na contagem do prazo prescricional, que torna por base unicamente a pena privativa de liberdade (CP, art. 109). Isso porque o M PF apelou apenas do valor do dia-multa, não se insurgindo quanto à pena corporal aplicada (fls. 919/925).



    Todavia, com o devido respeito, esse entendimento só faz sentido a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) no HC n° 126.192/SP (Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.02.2016, DJe 16.05.2016), que retomou a interpretação da possibilidade de execução provisória de acórdão penal condenatório, ante a inexistência de efeito suspensivo aos recursos extraordinário e especial.



    Antes desse reposicionamento da jurisprudência do STF, prevalecia o entendimento, naquela Corte, da impossibilidade da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (HC n° 84.078/NIG, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 05.02.2009, DJe 25.02.2010).



    Sob essa anterior orientação jurisprudencial, o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória devia - e deve - ser o trânsito em julgado para ambas as partes, pois é apenas nesse momento que surge o título passível de ser executado pelo Estado, tomando possível impor ao apenado o cumprimento da pena. Nesse sentido vem decidindo esta Turma, para o que cito, a título exemplificativo, a seguinte ementa: 



    (...)



    No caso, o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, considerando-se o disposto no art. 110, c.c art. 109, III, do Código Penal. Todavia, ante a impossibilidade, a época, de dar-se início à execução da pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes, o que somente ocorreu em 07.08.2015 (fls. 1.313), não se verificou a prescrição da pretensão executória.



    Isso porque, conforme supramencionado, mesmo considerando a data em que o MPF recorreu apenas do valor do dia-multa – 22.02.2005 (fls. 919/925) -, prevalecia, na ocasião, o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução da pena somente seria viável após o trânsito em julgado para ambas as partes, não sendo possível atribuir à acusação eventual demora para que a execução se iniciasse, o que descaracteriza a configuração da prescrição no caso concreto.



    Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito.”



    O STJ julgou válidos os fundamentos das instâncias ordinárias, deixando expressamente consignado o seguinte (eDOC 23, p. 3-4, grifei):



    “O ato judicial não é ilegal e está em conformidade com a uníssona jurisprudência desta Corte, que observa a literalidade do art. 112, I, do CP. O termo inicial para a prescrição executória, regulada pela pena aplicada ao réu, foi o dia em que transitou em julgado a sentença condenatória para a acusação, depois de improvida a sua apelação. Não há, pois, ilegalidade no acórdão. 



    O impetrante, na petição inicial do habeas corpus, discorreu sobre a impossibilidade de interrupção da prescrição punitiva pelo acórdão da apelação e sobre a ADC n. 43, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Argumentou que cumpriu 11 meses da pena no regime fechado e pediu o cálculo da prescrição, em face "do restante da pena cominada" (fl. 7).



    Não há lastro jurídico para o deferimento do pedido. A prescrição executória rege-se pela quantidade de pena fixada na sentença e somente pode ser regulada pelo tempo restante da punição no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional. Essas hipóteses, previstas no art. 113 da LEP, não estão caracterizadas nos autos. 



    No agravo regimental, existe inovação recursal, que não pode ser conhecida ou acolhida, de ofício. O agravante assinala que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu na data da condenação, antes do julgamento da apelação do Ministério Público, que refutou apenas a dosimetria da pena de multa. 



    Ora, a sentença penal não é formada por capítulos autônomos, passíveis de trânsito em julgado parcial e de execução imediata e definitiva das partes não impugnadas pelas partes. 



    Se o réu é condenado por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mas apela para pleitear apenas a exclusão do primeiro crime, não pode ser compelido a iniciar a execução da condenação não recorrida. 



    Da mesma forma, no caso concreto, se o Ministério Público interpôs apelação para discutir a dosimetria da pena de multa, a sentença não transitou em julgado para a acusação antes do julgamento do seu recurso. Não podia o Parquet requerer o fracionamento do título penal e compelir o réu a cumprir os capítulos não devolvidos para apreciação do Tribunal de Justiça. Não houve inércia do Estado e não há disposição, em lei penal, para o fracionamento da sentença e, por isso, não se iniciou a contagem do prazo da prescrição executória desde a condenação.



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    De plano, como bem asseverou o STJ, ressalto que inexiste previsão legal para a cisão da sentença condenatória, de modo que, ainda que o recurso de apelação da acusação tenha versado apenas sobre a pena de multa, tal fato não impelia o paciente a dar início ao cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente, motivo pelo qual não é possível considerá-lo para dar início ao cômputo do prazo prescricional.



    Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que “o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida” (HC 107710 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente